Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-84.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801016-84.2020.8.14.0067

APELANTE: SAVIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos das testemunhas policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

SÁVIO PEREIRA DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 309 do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção;

- Pelo delito do art 42 da LCP, à pena de 15 (quinze) dias de detenção.

Foi aplicado o concurso material de crimes e as penas restaram somadas, sendo fixado o regime inicial aberto para seu cumprimento.

As penas foram, ainda, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, o apelante pede somente a
absolvição,
por insuficiência probatória, da contravenção penal prevista no art. 42 da LCP (perturbação do sossego alheio) (ID 13203127).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 13203134).

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Sra. Desa. Vânia Bitar, que se declarou suspeita para atuar em seu julgamento (ID 13290887), vindo-me, então, regularmente redistribuído, quando determinei sua remessa ao Procurador de Justiça (ID 13341437).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento

e
desprovimento
do recurso (ID 14004965).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“
Noticia o Processo em epígrafe que, no dia 14.10.2020, por volta das 23h20min, na Rua Central, em frente à delegacia de Mocajuba, o Denunciado SÁVIO PEREIRA DA SILVA foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia por estar conduzindo uma motocicleta, CG HONDA TITAN 150, VERMELHA, após ter ingerido bebida alcoólica e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, perturbando o sossego alheio. Consta dos autos,
que na referida data, o acusado estava fazendo manobras radicais colocando em risco sua vida e a de terceiros, além de perturbar o sossego alheio com a descarga do tipo “Kadron” que seria utilizada para aumentar o som de sua motocicleta, oportunidade em que policiais militares deram comando de parada e ao realizarem a abordagem, verificaram que o denunciado apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica e não possuía Carteira Nacional de Habilitação
.” (grifos nossos).

São os fatos.

Conforme relatei, a defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido da contravenção penal prevista no art. 42 da LCP (perturbação do sossego alheio).

Não lhe assiste razão.

O tipo imputado ao recorrente assim prevê:

“Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

I – com gritaria ou algazarra;

II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.”

Pois bem. Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que prenderam o recorrente em flagrante delito, vejamos:

“A testemunha Kemoel Rodrigues, afirmou em seu depoimento, que a abordagem policial no acusado, se deu
após Sávio passar em frente a delegacia de polícia, por três vezes, causando violento barulho, em razão da descarga da motocicleta, do tipo “kadron” que, sabe-se, é utilizada com a exclusiva finalidade de aumentar exponencialmente, o ruído do motor do veículo, a níveis verdadeiramente intoleráveis à tranquilidade pública
.” (depoimento judicial).

“Condutor Fredson Pinto Caldas (...) que se encontrava na frente da delegacia
quando esse jovem passou em uma motocicleta em alta velocidade e a descarga da moto fazendo aquele alto barulho e com disparos, tipo arma de fogo; QUE nessa primeira oportunidade não deu pra segui-lo, já que o mesmo estava em alta velocidade e desapareceu logo em seguida, QUE posteriormente, já depois de fazer umas rondas pela cidade momento em que já se aproximavam da base avistaram novamente esse rapaz, o qual ultrapassou a viatura e novamente, na frente da delegacia passou a disparar por meio de sua descarga barulhenta QUE dessa vez deu pra segui-lo ocasião em que o mesmo foi abordado na frente do Posto São Lucas
: QUE logo ao pará-lo facilmente se percebeu que o mesmo estava em estado de embriaguez QUE em virtude disso o mesmo foi conduzido até a delegacia, bem como efetuado a apreensão da motocicleta CG HONDA TITAN 150, VERMELHA QUE este se identificou como sendo SAVIO PEREIRA DA SILVA” (depoimento extrajudicial).

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado assim registrou:

“Não é exagero concluir, que, não fosse o uso de tal artefato, a equipe de policiais não tomaria conhecimento da passagem do réu diante do prédio da delegacia de polícia.

A justificativa do acusado, de que andava em baixa velocidade e que a descarga não fazia barulho, vai de encontro ao fato de ter ele relatado que a motocicleta possuía descarga barulhenta, uma evidente contradição, que só se justifica diante da tentativa do acusado, de não ser condenado nas penas do crime do artigo 42 da LCP.”

Acertada a conclusão, pois o
acervo probatório é no sentido de que foi atingido o bem jurídico tutelado, que é a paz pública, pois, conforme descrito acima, o recorrente permaneceu no período noturno, diga-se, por várias horas, percorrendo ruas da cidade com uma moto que
fazia um alto barulho semelhante a disparos de arma de fogo, só cessando a atividade por razões alheias a sua vontade, após se interpelado pela equipe policial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo o recorrente sido condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática da contravenção de perturbação ao sossego e dos delitos de desacato e embriaguez ao volante, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição, demandaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ, pelo que não há falar tampouco em atipicidade da conduta por ausência de dolo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos" (AgRg no HC 620.668/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.757.950/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Não há, portanto, qualquer desacerto na decisão recorrida.

Pelo exposto, em harmonia como parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024